Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO. não conhecimento DE PEDIDO NÃO RETIFICADO. SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEGRATIVA. PERDA DE OBJETO. preliminar de nulidade da sentença. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA A PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais.

2. Interposta a apelação antes do julgamento dos embargos de declaração, incumbiria ao recorrente complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, porquanto houve alteração no julgamento anterior, fato que acarreta a inadmissibilidade do recurso nesse tocante. Inteligência do art. 1.012, § 4o, do CPC.

3. Descabido inquinar de nula, por deficiência de fundamentação, a r. sentença que examinou e decidiu as teses apresentadas pelas partes na lide, dentro dos limites propostos, e dirimiu os temas relevantes para o julgamento da demanda, notadamente quando estes não guardam relação com a suposta inobservância do dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação, em que o julgador deve indicar os motivos de fato e de direito adotados em razões de decidir (art. 93, IX, CF), mas revelam, ao contrário, o inconformismo da parte com o posicionamento tomado pelo juízo quanto ao mérito da questão e a mera intenção de reanálise do acervo probatório. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil e pelo art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que impõe aos genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), arcando com sua manutenção na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703), provendo-lhes o sustento e a eles propiciando condições favoráveis para um desenvolvimento saudável.

5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda e a renda auferida pelo alimentante, em razão do desempenho de atividade remunerada.

6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.